Tribunal: STJ
Processo: 5008043-70.2020.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235538 - SC(2025/0372085-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARCELO SEROZINI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - MG127844
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
LEI N.o
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
911/1969.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
SUPRIMENTO DA CITAÇÃO E ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO
CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
. TESE QUE
TEMA 1.040/STJ
DELIMITA
APENAS
O
MOMENTO
DE
ANÁLISE
DA
CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DO
. COMPETÊNCIA DA
QUANTUM
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe razões suficientes para a
conclusão adotada.

2. O
fixa apenas o momento de análise da
Tema 1.040/STJ
contestação no rito do DL 911/1969.
3. Formada a relação processual pelo comparecimento espontâneo, é
cabível a condenação em honorários sucumbenciais, aplicando-se o
princípio da causalidade para imputar ao autor os ônus quando tenha
dado causa à instauração indevida da demanda.

4. Não cabe a fixação do valor dos honorários sucumbenciais neste
grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56447334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4423a68f-c1df-4e5a-b3eb-369e290cfa26

5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4423a68f-c1df-4e5a-b3eb-369e290cfa26

RECURSO ESPECIAL No 2235538 - SC(2025/0372085-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARCELO SEROZINI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - MG127844
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
LEI N.o
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
911/1969.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
SUPRIMENTO DA CITAÇÃO E ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO
CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
. TESE QUE
TEMA 1.040/STJ
DELIMITA
APENAS
O
MOMENTO
DE
ANÁLISE
DA
CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DO
. COMPETÊNCIA DA
QUANTUM
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe razões suficientes para a
conclusão adotada.

2. O
fixa apenas o momento de análise da
Tema 1.040/STJ
contestação no rito do DL 911/1969.
3. Formada a relação processual pelo comparecimento espontâneo, é
cabível a condenação em honorários sucumbenciais, aplicando-se o
princípio da causalidade para imputar ao autor os ônus quando tenha
dado causa à instauração indevida da demanda.

4. Não cabe a fixação do valor dos honorários sucumbenciais neste
grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO SEROZINI DE
ALMEIDA (MARCELO) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
. PROCESSO EXTINTO DIANTE DA DESISTÊNCIA
LEI N. 911/1969
DA AÇÃO, MOTIVADO PELO JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL
APENSA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. DESISTÊNCIA POSTULADA
ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E
APREENSÕA E DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DEFESA OFERTADA
ESPONTAMENTE
E
POR
PROCURADOR
SEM
PODERES
ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1040
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA
CORTE
ESTADUAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (e-STJ, fl. 408)

Os embargos de declaração de MARCELO foram rejeitados (e-STJ, fl. 428).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, MARCELO apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional, por violação do
do CPC, ao sustentar omissão
art. 1.022
quanto aos arts. 85, §§ 2o e 6o, 218, § 4o, e 239, § 1o, do CPC;
violação dos arts.
(2)
105, 218, § 4o, e 239, § 1o, do CPC, defendendo que o comparecimento espontâneo e
a apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar suprem a citação e
angularizam a relação processual;
violação dos arts. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, com
(3)
pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais diante da formação da relação
processual pelo ingresso espontâneo;
dissídio jurisprudencial, por divergir de
(4)
precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o comparecimento
espontâneo como suprimento da citação e a fixação de honorários em hipóteses
análogas (e-STJ, fls. 431-458).
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DAYCOVAL S.A.
(DAYCOVAL), sustentando, preliminarmente, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ,
ausência de prequestionamento (Súmulas
e
), deficiência de
211/STJ
282/STF
fundamentação
) e aplicação da
. No mérito, defendeu
(Súmula 284/STF
Súmula 83/STJ
a inaplicabilidade do comparecimento espontâneo antes da execução da liminar no rito
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

do DL
a impossibilidade de análise de contestação antes da apreensão do
911/1969,
bem
) e o descabimento de honorários sucumbenciais por ausência de
(Tema 1040/STJ
angularização processual (e-STJ, fls. 460-471).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Tribunal estadual decidiu, com fundamentação suficiente, que não se
configurou a angularização processual por três premissas centrais, ou seja, a defesa
foi ofertada antes do cumprimento da liminar, a análise da contestação somente ocorre
após a execução da medida liminar (Tema 1.040), e a procuração apresentada não
continha poderes especiais para receber citação, afastando o comparecimento
espontâneo com efeito citatório. Dentro dessa moldura, o relator explicou que não
incidia o
§ 4o, do CPC, e, por consequência, estava prejudicado o pleito de
art. 485,
honorários de sucumbência. Ainda consignou que houve enfrentamento do mérito
controvertido e, por isso, dispensou a menção expressa, artigo por artigo, aos
dispositivos legais indicados, em linha com a compreensão de que o
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados (e-STJ, fl. 407).
No acórdão integrativo, ao rejeitar os embargos de declaração, o TJSC
reafirmou o tratamento dado ao tema e registrou:

os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
corrigir erro
e/ou
material [...] não ocorrendo qualquer dos defeitos, o remédio é
incabível, ainda que com fins de prequestionamento”, concluindo que
“o julgador não [está] obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes”, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para decidir (e-STJ, fls.
).
426/427

Em síntese, a instância ordinária expôs as razões pelas quais afastou o
comparecimento espontâneo como suprimento de citação no rito do DL 911/1969,
aplicou a tese repetitiva quanto ao momento de análise da contestação e, a partir
disso, negou o arbitramento de honorários por inexistir angularização. Depois, ao
apreciar os embargos, assentou que não havia omissão a ser suprida, por já ter
decidido integralmente a controvérsia.
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

Esse encadeamento lógico mostrou que o Tribunal de origem abordou o
núcleo dos argumentos de MARCELO. A invocação de dispositivos do CPC, em si, não
impõe ao órgão julgador a obrigação de nominá-los um a um, se a fundamentação
enfrenta o ponto capaz de infirmar a conclusão e resolve integralmente o litígio. Foi
exatamente o que ocorreu. Decidiu-se pela inaplicabilidade, no caso concreto, do
comparecimento espontâneo com efeito citatório antes da execução da liminar e, por
decorrência, pela impossibilidade de análise da contestação naquele momento e pela
não fixação de honorários. O inconformismo com a conclusão não se converte em
omissão.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO
SÚMULA N. 7/STJ
PELA CORTE DE ORIGEM. ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o órgão
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das
partes, desde que apresente fundamentos suficientes para
sustentar sua decisão.
[...]
12. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.786.124/PE
Turma, julgado em
DJEN de

10/11/2025,
13/11/2025 – sem destaque
no original)

e

(2)
(3) Do comparecimento espontâneo e seus efeitos: citação e
honorários

A controvérsia central do recurso reside em definir se, no procedimento
especial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-
, o
lei n. 911/1969
comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de contestação antes
do cumprimento da liminar, sem que a medida tenha sido efetivamente executada, é
apto a suprir a citação, angularizar a relação processual e, como consequência,
autorizar a fixação de honorários sucumbenciais, à luz dos arts. 105, 218, § 4o, 239, §
1o, e 85, §§ 2o e 6o, todos do CPC, quando o processo é extinto.
O acórdão recorrido respondeu negativamente a essa indagação,
assentando que a análise da contestação, no rito do DL
somente pode
911/1969,
ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do
. Afirmou,
Tema 1.040/STJ
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

ainda, que a defesa foi apresentada antes desse momento processual, e que a
procuração outorgada ao advogado de MARCELO não continha poderes especiais
para receber citação, o que afastaria o reconhecimento do comparecimento
espontâneo com efeito citatório. A partir dessas premissas, concluiu-se pela
inexistência de angularização e, por consequência, pelo descabimento dos honorários
sucumbenciais.
Essa construção, contudo, extrapola o alcance normativo da tese firmada no
e desconsidera os efeitos jurídicos próprios do comparecimento
Tema 1.040/STJ
espontâneo previstos no Código de Processo Civil.
De fato, o
§ 1o, do CPC dispõe expressamente que o
art. 239,
comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, norma de
aplicação geral que não foi afastada pelo Decreto-
nem pelo
lei n. 911/1969
entendimento consolidado no
. Este último, como já afirmado por esta
Tema 1.040/STJ
Corte, delimita apenas o momento processual adequado para a análise da
contestação, não se prestando a negar, de forma absoluta, os efeitos processuais
decorrentes do ingresso voluntário da parte ré em juízo.
A apresentação de contestação, ainda que antes da execução da liminar,
revela inequívoca ciência da demanda e exercício do direito de defesa, aptos a integrar
a parte demandada à relação processual. Soma-se a isso o disposto no
§ 4o,
art. 218,
do CPC, segundo o qual o ato praticado antes do termo inicial do prazo é considerado
tempestivo, reforçando a validade da manifestação defensiva antecipada.
Nessa perspectiva, a angularização da relação processual decorre do
comparecimento espontâneo, e não do momento em que o juiz poderá apreciar o
conteúdo da defesa. A distinção entre esses dois planos, a existência da relação
processual e o momento de análise da contestação, mostra-se essencial e não foi
observada no acórdão recorrido.
Como consequência lógica da formação da relação processual, incide o
regime da sucumbência previsto no
do CPC. Nesse contexto, o princípio da
art. 85
causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com os
ônus dele decorrentes, inclusive honorários advocatícios, quando o réu é compelido a
constituir advogado e a atuar em juízo, ainda que o desfecho da demanda ocorra sem
a execução da medida liminar.
Essa exata compreensão foi recentemente afirmada por esta Corte Superior,
expressamente enfrentando a interpretação do
em situação análoga à
Tema 1.040/STJ
dos autos.
Nessa linha de raciocínio:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DECRETO-
.
LEI
No
911/1969
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA
REPETITIVO No
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.040/STJ.

1. A ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o recurso
especial, interposto em
e concluso ao Gabinete em
12/8/2024
10/10/2024.

2. O propósito recursal é definir, quanto ao rito especial da ação de
busca e apreensão fundada no DL no
: (a) se a tese fixada no
911/1969
Tema Repetitivo no
impede a apresentação da contestação
1.040/STJ
antes da execução da liminar; (b) se o comparecimento espontâneo do
devedor fiduciante, antes do cumprimento da liminar, consolida a
angularização da relação processual e, assim, torna cabível o
arbitramento da verba sucumbencial; e (c) caso positivo, sobre qual
das partes recairá a condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, quando, antes da execução da liminar e da
apresentação da contestação, a ação seja resolvida com resolução de
mérito, por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de
emenda à inicial para a juntada de notificação válida para
comprovação da mora.

3. No rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL no
a execução da liminar figura como termo inicial do prazo
911/1969,
para: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do
credor fiduciário; b) o pagamento da integralidade da dívida pendente
e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus; e c) a
apresentação de resposta pelo réu (arts. 2o e 3o). Precedente.

4. No Tema Repetitivo no 1.040, o STJ fixou a tese de que, na ação de
busca e apreensão de que trata o Decreto-
, a análise
Lei no 911/1969
da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida
liminar.

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual
adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afasta a
possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da
medida liminar.

6. São aplicáveis ao rito do DL no
as normas do CPC sobre
911/1969
os efeitos do comparecimento espontâneo e sobre a possibilidade de
prática de ato processual, inclusive a apresentação de contestação,
antes do início do prazo legal (arts. 218, § 4o, e 239, § 1o, 1.046, § 2o,
CPC).

7. Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL no
o comparecimento espontâneo, inclusive para a
911/1969,
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

apresentação de contestação, antes da execução da liminar, supre a
citação e gera o ingresso do devedor fiduciante no feito (angularização
da relação processual).

8. Nessas hipóteses, é cabível o arbitramento da verba sucumbencial,
cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da
aplicação do princípio da sucumbência ou, se for o caso, da
causalidade, conforme as circunstâncias da demanda.

9. Para fins de alocação do ônus de sucumbência, o STJ tem
equiparado a emenda à petição inicial às hipóteses de desistência da
ação e abandono da causa (arts. 85, § 6o, 90 e 485, § 2o, do CPC).

10. Aplicando-se tal entendimento ao rito da ação de busca e
apreensão prevista no DL no 911/1969, cabe a condenação da parte
autora ao pagamento da verba sucumbencial quando, em virtude
(arts.
de ajuizamento da ação sem a regular comprovação da mora
2o, § 3o, e 3o do DL no
e
) e do
911/1969
Súmula no 72/STJ
descumprimento de ordem judicial para emendar a petição inicial, a
demanda é extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento
da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).

11. Hipótese em que o Tribunal de origem interpretou, de forma
equivocada, a tese fixada no Tema Repetitivo no
deduzindo
1.040/STJ,
que, na ação de busca e apreensão fundada no DL no
: (a)
911/1969
não haveria possibilidade de apresentação de contestação antes da
execução da liminar; (b) eventual comparecimento espontâneo, antes
do cumprimento da liminar, não constituiria angularização da relação
processual; e, diante disso, (c) eventual sentença proferida sem a
prévia execução da liminar não pode impor qualquer ônus de
sucumbência às partes.

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.174.938/SC
Turma, julgado em
DJe de
18/2/2025,
26/2/2025)

A similitude jurídica entre o precedente transcrito e o caso dos autos é
evidente. Assim como naquela hipótese, o Tribunal estadual utilizou o Tema 1.040/STJ
como fundamento para negar, de forma absoluta, os efeitos processuais do
comparecimento espontâneo, concluindo pela inexistência de angularização e
afastando, em bloco, a condenação em honorários sucumbenciais. Contudo, na
hipótese, o que tem que ser aplicado é o princípio da causalidade, de maneira que
quem deu causa ao ajuízamento da ação de forma indevida, no caso o DAYCOVAL
(por ter distribuído a busca e apreensão em contexto no qual, à luz do desfecho da
controvérsia, resultou afastada a configuração da mora), deve arcar com todo o ônus
sucumbencial, inclusive honorários. Embora o julgado acima citado tenha enfrentado
Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

situação em que houve extinção sem resolução de mérito, enquanto no caso dos autos
a extinção foi com resolução de mérito, a razão de decidir, na condenação em
honorários, deve ser a mesma.
Dessa forma, configurada a violação dos arts. 239, § 1o, 218, § 4o, e 85, §§
2o e 6o, do CPC, impõe-se o reconhecimento da formação da relação processual e a
consequente responsabilização pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, a
serem arbitrados nos termos legais.
No entanto, diferentemente do pleiteado no recurso, a fixação do valor deve
acontecer na instância ordinária, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
É entendimento desta Corte que:

[...] é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de
sucumbência diretametne pelo Superior Tribunal de Justiça, com base
no
do
, sob pena de configurar supressão de grau de
art. 85
CPC/2015
jurisdição e de desvirtuar a sua competência recursal. (AgInt no
, Segunda Turma, DJe de

AREsp n. 2.389.836/SP
19/4/2024)

(4) Dissídio jurisprudencial

Uma vez reconhecida a violação de lei federal e provido o recurso especial
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, fica prejudicada a análise do
a
dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reconhecer a formação da relação processual e determinar a responsabilização
do BANCO DAYCOVAL S.A. pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, cujo
arbitramento deverá ser realizado pelo Tribunal estadual, em conformidade com as
circunstâncias da demanda.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:31
Código de Controle do Documento: eb7c118f-a6b2-4e3b-96be-3be0432e066a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.538 / SC
Número Registro: 2025/0372085-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50080437020208240008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO SEROZINI DE ALMEIDA
ADVOGADO
: THIAGO CRESTANI DAMIAN - MG127844
RECORRIDO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MICHALSKI VELLOSO - RS045283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 46e1b4c5-0bab-4e07-b608-beae1083b656

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 46e1b4c5-0bab-4e07-b608-beae1083b656